Tribunal: CARF
Processo: 10980.906352/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906352/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.952 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
EDITORA POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NA DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado na DCOMP é de se
considerar não homologada a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906352/2009-84
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade, apresentada em
22/04/2009, em face da não homologação da compensação declarada na Dcomp de n°
29715.13286.200606.1.7.04-8605, nos termos do Despacho Decisório emitido em
25/03/2009 pela DRF/Curitiba.
Segundo o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada porque o Darf
indicado pela contribuinte em sua Dcomp não foi localizado nas bases de dados da
Receita Federal.
Em sua contestação, a Contribuinte alega que, em 22/12/2004, emitiu a nota fiscal n°
40722 no valor de RS 12.768.874,16, concernente à venda de livros didáticos para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (anexo III). No pagamento
da fatura, o FNDE reteve PIS no montante RS 81.686,95 e COFINS no valor de RS
377.016,69, recolhidos em 31 de dezembro de 2004 juntamente com os demais tributos
retidos (IR e CSLL), pelo DARF n° 2004DF900947, código de receita 6147, no valor de
RS 735.182,54 (anexo IV).
Afirma a Interessada que no dia 22/12/2004 foi publicada a Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, que em seu art. 6o, alterou o artigo 28 da Lei n° 10.865, de 30 de
abril de 2004, reduzindo a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de
livros, conforme definido no art. 2o da Lei n° 10.753, de 30 de outubro de 2003. Tal
alteração legal, assevera a Interessada passou a vigorar na data de publicação da Lei.
Dessa forma, a retenção realizada pelo FNDE, com relação ao PIS e a COFINS, no total
de RS 458.703,64 foi indevida.
Diante desta retenção indevida, afirma a Manifestante que não tendo mais como gerar
débitos de PIS e de COFINS para compensação do crédito, entendeu que o meio
adequado para buscar o seu direito, na condição de contribuinte de fato, era por meio da
compensação mediante Dcomp. Alega que o Programa PER/DCOMP 1.5, versão da
época, não apresentou qualquer inconsistência. Desse modo, aduz que como foi possível
efetuar o pedido no Programa disponibilizado pela Receita Federal, a contribuinte
entendeu que esta era a forma adequada de se fazê-lo.
Enfim, argumenta que há um DARF pago a maior pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome da Editora Positivo no valor de RS
735.182,54, correspondente ao IR, CSLL, PIS e Cofins retidos relativos à NF 40722, o
qual deve constar nos sistemas da Receita Federal.
Requer a homologação da compensação realizada.
Em 18 de dezembro de 2012, através do Acórdão n° 06-38.836, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, votos, julgou
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se integralmente os termos do
Despacho Decisório proferido.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 18
de fevereiro de 2014, às e-folhas 55.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de fevereiro de 2014, e-
folhas 57 à 63.
Foi alegado:
- Da restituição/compensação dos valores retidos na fonte de contribuição a
título de PIS e COFINS
O valor objeto do presente pedido de restituição e compensação refere-se à
retenção ocorrida sobre a NF 40722, emitida em 22 de dezembro de 2004. O valor da NF, cuja
cópia encontra-se no processo, é de R$ 12.768.874,16 (doze milhões, setecentos e sessenta e oito
mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) concernente à venda de livros
didáticos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
No pagamento da fatura, naquele momento de R$ 12.567.222,99 (doze
milhões, quinhentos e sessenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove
centavos), conforme determina a legislação, o FNDE reteve PIS no montante R$ 81.686,95
(oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) e COFINS no
valor de R$ 377.016,69 (trezentos e setenta e sete mil, dezesseis reais e sessenta e nove
centavos), recolhidos em 31 de dezembro de 2004 juntamente com os demais tributos retidos,
pelo DARF n° 2004DF900947, código de receita 6147 no valor de R$ 735.182,54 (setecentos e
trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos).
No entanto, no dia 22 de dezembro de 2004, foi publicada no Diário Oficial da
União a Lei n° 11033, de 21 de dezembro de 2004 na qual, em seu artigo 6°, alterou o artigo 28
da Lei n° 10865, de 30 de abril de 2004.
Dessa forma, a retenção realizada pelo FNDE, com relação ao PIS e a
COFINS, no total de R$ 458.703,64 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e três reais e
sessenta e quatro centavos) foi indevida, pois a venda de livros passou a ser tributada à alíquota
zero das contribuições.
Conforme já declarado anteriormente, a contribuinte, diante da retenção
indevida, e não tendo mais como gerar débitos de PIS e de COFINS para compensação do
crédito, entendeu que o meio adequado para buscar a compensação do valor, na condição de
contribuinte de fato, era o Pedido de Restituição, conforme dispôs a Solução de Consulta 423, de
23 de dezembro de 2004 da 9a Região Fiscal.
- Princípio da Verdade Material
Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, com relação ao princípio da Verdade
Material, em síntese, informam que em oposição ao princípio da verdade formal, no processo
administrativo se impõe o princípio da verdade material. Por esse princípio, a autoridade
administrativa, competente para decidir, não fica na dependência da iniciativa da parte
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

interessada, nem fica obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado
pelas partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
E ainda, que por força do princípio da verdade material, mesmo no silêncio da
lei, e até mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em
confissão e revelia. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre será
necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em última análise, é
a verdade, pura e completa.
Portanto, sendo verdade material um dos princípios que norteiam o processo
administrativo e, no caso, a verdade é que o crédito da requerente existe e é legítimo, nada mais
justo que o mesmo seja reconhecido para fins da compensação efetuada.
- Do Erro de Fato
É certo que o que ocorreu se trata de Erro de Fato, sendo que o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda proferiu inúmeros julgados no sentido de que se
comprovado (o erro) tem o contribuinte direito ao crédito. Vejamos um destes julgados.

- DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja admitido o presente recurso, remetendo-se os autos
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que dele conheça, julgue-o e lhe dê
provimento, deferindo o pedido de restituição em epígrafe, bem como homologando a
compensação efetuada.
Requer, ainda, que por ocasião do julgado, intime-se o advogado para fins de
sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 18
de fevereiro de 2014, às e-folhas 55.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 27 de fevereiro de 2014, e-
folhas 57.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da restituição/compensação dos valores retidos na fonte de
contribuição a título de PIS e COFINS;
 Princípio da Verdade Material;
 Do Erro de Fato.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade, apresentada em
22/04/2009, em face da não homologação da compensação declarada na Dcomp de n°
29715.13286.200606.1.7.04-8605, nos termos do Despacho Decisório emitido em 25/03/2009
pela DRF/Curitiba.
O valor objeto do presente pedido de restituição e compensação refere-se à
retenção ocorrida sobre a Nota Fiscal 40722, emitida em 22 de dezembro de 2004. O valor da
Nota Fiscal, cuja cópia encontra-se no processo, é de R$ 12.768.874,16 concernente à venda de
livros didáticos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
No pagamento da fatura, o FNDE reteve PIS no montante R$ 81.686,95 e
COFINS no valor de R$ 377.016,69 recolhidos em 31 de dezembro de 2004 juntamente com os
demais tributos retidos, pelo DARF n° 2004DF900947, código de receita 6147 no valor de R$
735.182,54.

Segundo o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada porque o
Darf indicado pela contribuinte em sua Dcomp não foi localizado nas bases de dados da Receita
Federal.
No dia 03 de fevereiro de 2014, a recorrente foi cientificada do Acórdão n° 06-
38.836 - 3a Turma da DRJ/CTA, de 18 de dezembro de 2012, da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba - PR, indeferindo sua compensação. Dispõe assim a Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do Fato
Gerador: 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NA DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado na DCOMP é de se
considerar não homologada a compensação declarada.
PIS/PASEP
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
NA
FONTE.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

De acordo com a legislação vigente à época da transmissão do PER/DCOMP, a
contribuição retida na fonte por órgão público represente antecipação do valor
devido, podendo ser deduzida na determinação da contribuição a pagar, a partir
do mês da retenção, inexistindo previsão expressa de sua utilização para
compensação. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

A contribuinte relata que o valor do DARF indicado como origem do crédito
diz respeito à retenção efetuada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Os dados do DARF n° 2004DF900947 informado são os seguintes:

O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se posicionou sobre o
DARF, às folhas 03 daquele documento:
Cabe ressaltar, inicialmente, que o DARF informado na Dcomp não existe, pois,
conforme se verifica na própria contestação, a contribuinte relata que o valor do DARF
indicado como origem do crédito diz respeito à retenção efetuada pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação.
Em função disso, constata-se que a Contribuinte não atendeu aos requisitos
estabelecidos no “Ajuda” do Programa PER/DCOMP, que, em suas orientações, já
alerta que os dados do Darf devem ser ali informados exatamente como foram
preenchidos e recolhidos à Fazenda Pública.
No caso do presente processo, a Interessada “criou” um DARF na Dcomp, que não
existe, para poder realizar a compensação pretendida. Por isso, o simples fato de o
programa PER/DCOMP não indicar erro no momento do preenchimento da declaração
não é argumento suficiente a indicar que o crédito indicado é líquido e certo. Afinal, a
prestação da informação é de inteira e exclusiva responsabilidade da Contribuinte. Além
disso, convém lembrar que a compensação disciplinada pela Lei 9.430/96 determina que
a homologação da compensação se operará sob condição resolutória de sua posterior
homologação. Isso significa dizer que a simples entrega da Dcomp não implica nenhum
tipo de concordância da Administração Tributária com a compensação pleiteada.
Recebida a declaração de compensação, a Receita Federal analisará se o crédito é
líquido e certo para só então proceder à compensação requerida.
Ocorre que o Recurso Voluntário é desprovido de provas que apontem para a
existência do DARF n° 2004DF900947 informado na Dcomp.
A realização da compensação tributária, conforme prevê o art. 170 do Código
Tributário Nacional, exige-se que o sujeito passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito
líquido e certo.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.952 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906352/2009-84

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital